Tribunal: CARF
Processo: 18088.000544/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
18088.000544/2007-07 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.473 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
AFERIÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência deve ser feita como base o art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, sendo nessa linha a Súmula CARF no 148.
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO INSS, POR INTERMÉDIO DA GFIP.
DES CUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, a empresa omitir, na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), valores que constituam fatos geradores de
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000544/2007-07
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000544/2007-07

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 14-22.270, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP, fls. 152 a 166:
O Auto-de-Infração — AI — DEBCAD n° 37.066.627-5 foi lavrado por ter sido
constatado que a autuada apresentou GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, envolvendo as
competências 01/1999 a 12/2001 com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, de acordo com o explanado no Relatório
Fiscal da Infração e anexos, o que constitui infração as disposições contidas no artigo
32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com a redação dada pela Lei
n° 9.528, de 10/12/1997.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 20) foi constatado, durante a auditoria fiscal, que
a empresa deixou de incluir contribuições referentes ao “Abono Aposentadoria”,
pagamentos a autônomos, abono decorrente de dissídio coletivo, adicional por tempo de
serviço, na rescisão; patrocínio/publicidade a associação desportiva que mantém equipe
profissional de futebol, participação nos lucros e resultados e seguro de vida em grupo.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 88.842,22 (oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta
e dois reais e vinte e dois centavos), fundamentada no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97 c/c artigo 284, inciso II, do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e valor
atualizado através da Portaria Ministerial MPS/GM n° 142, de 11/04/07 (DOU
12/04/07), tudo de conformidade com o contido no feito, no Relatório Fiscal da
Infração, no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e anexos do presente processo.
Dentro do prazo regulamentar, a empresa autuada contestou a lavratura do auto-de-
infração através do instrumento de fls. 29 a 34, consubstanciada nas seguintes
alegações, em síntese:
- Preliminar de Decadência. Questiona o direito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil — RFB pretender declarar a existência de crédito tributário, em face de supostos
fatos geradores que teriam ocorrido no período de 01/1999 a 12/2001.
- Tece elaborado arrazoado sobre o assunto, transcreve jurisprudência, inclusive, do
Supremo Tribunal Federal. Conclui que resta desde logo, improcedente a multa aplicada
no presente lançamento, em razão de estar extinto o direito de a fiscalização constituir o
suposto crédito tributário dela decorrente.
- Se a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em
principal relativamente A penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, parágrafo 3° do
CTN, do fato gerador da penalidade cabível ocorreu no dia seguinte à entrega das GFIP.
- Assim sendo, eventuais fatos geradores de contribuição não declarados nas GFIP de
01/1999 a 12/2001, e que caracterizariam o descumprimento da obrigação prevista no
artigo 32, inciso IV e parágrafo 5° da Lei n° 8.212/91, consumou o direito da
fiscalização de constituir o crédito pela multa aplicável.
- Não havendo, contudo, o cumprimento da obrigação pela empresa e a constituição do
crédito tributário pela fiscalização nos cinco anos seguintes, restou extinto o seu direito
de lançá-los.
- Em relação ao mérito da infração, inexistiu o descumprimento da referida obrigação
acessória, porquanto todos os pagamentos que a fiscalização caracterizou como fatos
geradores não declarados, se referem a parcelas que não integram a remuneração dos
segurados, conforme explicitado na impugnação da NFLD n° 37.066.628-3, e, portanto,
não passíveis de lançamento nas GFIP do período citado.
- Diante do exposto, não tendo havido a infração relatada pela fiscalização no AI em
referência, improcede a autuação e a multa aplicada.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000544/2007-07

- Evidenciada a caducidade do direito de a fiscalização constituir seus créditos, e no
mérito, a inocorrência da infração, requer-se a decretação da improcedência do auto de
Infração.
Da análise dos autos foi solicitada diligência fiscal para esclarecimentos quanto aos
fatos geradores da obrigação previdenciária descumprida. Emitido Relatório Fiscal
Complementar com os necessários esclarecimentos.
Cientificado o contribuinte, conforme AR - Aviso de Recebimento de fl. 58, houve
manifestação, onde a impugnante ratifica em todos os seus termos a defesa inicial e tece
argumentação sobre decadência e a Súmula Vinculante n° 08/2008, requerendo o
reconhecimento da decadência do direito de a fiscalização lavrar o presente auto de
infração e a consequente decretação de sua improcedência.
Após análise do Relatório Fiscal Complementar e da manifestação da empresa, foi
solicitada nova diligência fiscal para esclarecimentos quanto aos fatos geradores das
obrigações previdenciárias descumpridas para a competência 12/2001, cuja multa
aplicada perfazia o valor de R$ 224,29.
Através da informação fiscal de fl. 169, informa a Auditoria Fiscal que o valor da multa
inicialmente apurado para a competência 12/01 está incorreto, sendo o certo o valor de
R$ 100,00 (cem reais), e o único fato gerador da contribuição previdenciária não
declarado em GFIP na competência apontada - 12/2001 - é o patrocínio à Associação
Ferroviária de Esportes.
A autuada foi cientificada da diligência e, expirado o prazo concedido, não se
manifestou.
O presente processo constou da pauta para julgamento na sessão de 12 de fevereiro de
2009 (9a Turma) e foram solicitadas vistas pelo julgador Rogério Antônio Malini.
Ao julgar a impugnação, em 19/2/09, a 9a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, reconhecendo a ocorrência
da decadência em relação ao período de 01/1999 a 11/2001 e recalculando a multa remanescente,
referente à competência 12/2001, segundo interpretação dada às alterações efetuada na Lei no
8.212, de 24/7/91, pela Medida Provisória no 449, de 3/12/08, o que importou na redução da
multa aplicada de R$ 88.842,22 para R$ 20,00, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias constitui infração legislação previdenciária, ficando o
responsável sujeito à penalidade (multa).
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
ASSOCIAÇÕES
DESPORTIVAS.
RETENÇÃO.
RECOLHIMENTO.
RESPONSÁVEL LEGAL.
A empresa que repassa recursos à associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional, a título de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e
símbolos, publicidade e propaganda, é obrigada a declarar em GFIP o valor de tais
recursos.
DECADÊNCIA.
Tratando-se de auto de infração lavrado em razão do descumprimento de obrigação
acessória, aplica-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. RETIFICAÇÃO DE VALORES.
Nos termos do CTN, a retroatividade benéfica da lei, cominando penalidade menos
severa que a anterior, enseja a retificação da multa lançada.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000544/2007-07

Cientificada da decisão de primeira instância (vide comunicado de fl. 171), a
Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 86), interpôs o recurso voluntário de
fls. 174 a 186, em 14/5/09, alegando, em síntese, que a competência 12/2001 também teria sido
atingida pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei
no 5.172, de 25/10/66, haja vista a existência de pagamento antecipado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegação quanto à decadência
A Recorrente se insurge quanto à manutenção da multa em relação à competência
12/2001, alegando apenas que esta competência também teria sido atingida pela decadência, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN, uma vez que realizou pagamento para essa competência.
Pois bem, para melhor análise da questão, vejamos, inicialmente, o que dispõe os
art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Conforme se observa, a regra do art. 150, do CNT, é aplicável aos casos de
lançamento por homologação, porém, o auto de infração, de que trata o presente processo,
decorreu de lançamento de ofício (multa por descumprimento de obrigação acessória1), sendo
aplicável, nesse caso, a regra do art. 173, inciso I, do CTN, que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Cabendo destacar o enunciado da Súmula CARF no 148, de observância
obrigatória no presente julgamento:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique

1 Apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.473 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000544/2007-07

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Logo, não há como se acolher a defesa quanto à decadência, cabendo destacar que
a ciência do auto de infração ocorreu em 26/9/07.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital